Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-93.2023.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003158-93.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JACKSON DE BARROS SOUSA - CPF: 040.149.691-00 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais na decisão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto BANCO BMG SA
, contra acordão da segunda câmara cível no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003158-93.2023.8.11.0087
, para sanar erro material e contradição, já que em parte do voto e no dispositivo, ao invés de constar o nome da do Banco BMG S/A, constou o nome do Banco Daycoval S/A.

Apresentada contrarrazões, a parte embargada afirmou que o acordão está eivado de vícios insanáveis, n
ão se tratando de mero erro material, mas sim de julgado de outros autos. Assim, requer a decretação da nulidade do acordão e o reagendamento da sessão de julgamento.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024